Tribunal: TJSP
Processo: 2179658-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Liminar em Agravo de instrumento indeferida – Ação de obrigação de fazer – Vinculado a plano de saúde sob gestão da agravante que apresenta sérios e urgentes problemas de saúde – Cálculo renal a sustentar imediata internação e cirurgia – Prescrição médica – Urgência médica caracterizada a afastar eventual prazo de carência – Agravante, de outra parte, que não apresentou

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Liminar em Agravo de instrumento indeferida – Ação de obrigação de fazer – Vinculado a plano de saúde sob gestão da agravante que apresenta sérios e urgentes problemas de saúde – Cálculo renal a sustentar imediata internação e cirurgia – Prescrição médica – Urgência médica caracterizada a afastar eventual prazo de carência – Agravante, de outra parte, que não apresentou exame prévio de admissão ao plano a atestar existência da anomalia no grau constatado pelo médico – Meras alegações, ausente documento científico – Urgência e preservação da saúde a afastar eventual prazo de convenção para quadro de normalidade – Negativa a resvalar em litigância em má-fé diante negativa de prestar assistência cirúrgica recomendada por profissional médico – Ausente, de mesma forma, demonstração técnica de erro na prescrição fixada – Decisão de primeiro grau que se confirma e decisão agravada que se firma – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO nÃo PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2179658-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é agravado ALESSANDRO
FEITOSA AMADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2179658-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.137
2
AGRAVO INTERNO No 2179658-52.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Centro Trasmontano de São Paulo
Agravado: Alessandro Feitosa Amador
Voto no 38.137
AGRAVO
INTERNO

Liminar
em
Agravo
de
instrumento indeferida
Ação de obrigação de fazer
Vinculado a plano de saúde sob gestão da agravante que
apresenta sérios e urgentes problemas de saúde Cálculo
renal a sustentar imediata internação e cirurgia

Prescrição médica
Urgência médica caracterizada a
afastar eventual prazo de carência Agravante, de outra
parte, que não apresentou exame prévio de admissão ao
plano a atestar existência da anomalia no grau constatado
pelo médico
Meras alegações, ausente documento
científico
Urgência e preservação da saúde a afastar
eventual prazo de convenção para quadro de normalidade
Negativa a resvalar em litigância em má-fé diante negativa
de prestar assistência cirúrgica recomendada por profissional médico

Ausente,
de
mesma
forma,
demonstração técnica de erro na prescrição fixada

Decisão de primeiro grau que se confirma e decisão
agravada que se firma
Decisão mantida
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (fls. 1/4) contra a decisão
monocrática proferida às fls. 48/49 (autos do agravo de instrumento) que, por ausência
de previsão legal, indeferiu liminar que buscava suspensão de atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2179658-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.137
3
cirúrgico em prol do agravado que, segundo indicação médica, necessita de
imediata cirurgia no campo renal.
Em busca de reforma, renova a agravante, em ratificação,
todas as condições lançadas no recurso originário, apontando para a
existência de prazo contratual de carência.
É o relatório.
De ser mantida decisão proferida.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 18/19
(autos do agravo de instrumento) que, junto à ação de obrigação de fazer, deferiu o
pedido de tutela de urgência com determinação para que a gestora do plano
de saúde, ora embargante, em prazo certo, autorize procedimento cirúrgico
indicado, em caráter de urgência pelo médico cirurgião, sob pena de responder
por multa ali também estabelecida em razão dos dias de atraso. (processo no
1010355-42.2020.8.26.0005 1a Vara do Foro Regional de São Miguel Paulista).
Pois bem.
Ainda que pesem as razões que fundamentam o recurso,
de se confirmar a decisão antes proferida.
A interposição do agravo de instrumento deve observar as
hipóteses previstas na nova legislação processual sendo que a peça
apresentada busca contrariar a execução do próprio contrato de saúde.
Da documentação encartada e analisada, observa-se que
o agravado apresenta sério quadro renal com recomendação médica para
internação e imediata cirurgia pois, como já consignado na decisão ora
atacada, “... apresenta quadro de dor em região de flanco direito e esquerdo, com piora
progressiva dos sintomas e dificuldade para urinar, em razão de dois cálculos renais
grandes, podendo levar a perda da função de rim ipsilateral; indicação de procedimento
cirúrgico relatório médico de fls. 45 (autos de origem)” (fls. 49).
Ora, sob tais circunstâncias não se há sustentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2179658-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.137
4
ocorrência de prazo de carência como pretende a embargante, ausente
fundamento técnico a amparar seus argumentos.
Inviável negar atendimento em face da prescrição médica
a indicar seriedade na moléstia e urgência no atendimento.
Reiterados os julgados onde a tese da carência resulta
afastada em razão da condição técnica e, repetindo, da indicação para
atendimento médico de urgência.
A carência prevista em contrato abrange moléstias pré-
existentes e declaradas sendo que no momento da contratação a própria
gestora poderá submeter o contratante a exame para realçar e registrar todos
os casos que ficaram suspensos, em atendimento, pelo prazo previsto no
instrumento firmado.
A embargante nada apresentou sobre a realização de
exames prévios e nem documentos técnicos sustentando equívoco na
indicação médica de internação e cirurgia e que no caso deve prevalecer em
busca, inclusive, de manutenção da própria vida.
A medida é de urgência.
Tem base em indicação médica.
O atendimento deve ser imediato.
De se estranhar, inclusive, a reiteração da negativa que,
por sinal, revela ausência de preocupação com a saúde do próprio tutelado
pelo plano resvalando, inclusive, para a litigância em má-fé pois, para
contrariar a prescrição médica deveria a embargante, obrigatoriamente, fazer a
apresentação de trabalho científico afastando o caráter de urgência sustentado
pelo médico do paciente.
Como também já assinalado “A urgência traz consigo a
ideia daquilo que deve ser feito com rapidez, imediatamente”... “Nenhum
dispositivo de lei ou contratual pode impedir, limitar ou criar obstáculo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2179658-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.137
5
atendimento de emergência. Daí decorre a utilidade da dissertação a respeito
da responsabilização dos médicos diante dos casos de urgência. Nenhum
deles se exonerará da responsabilidade alegando limitação de cobertura ou
disposição legal limitativa de atendimento necessário ao caso, e com todos os
meios disponíveis” (BOTTESINI, Maury Ângelo / MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos de Seguros de
Saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, fls. 124)
Portanto, ausente descaracterização técnica da urgência,
de se confirmar a liminar deferida em primeiro grau e, consequentemente, de
se manter a r. decisão atacada através deste recurso lembrando, no caso, ser
ônus da própria agravante fazer a segura prova da prevalência do que alega e,
repetindo, até o momento, sem qualquer base científica.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,
mantida a r. decisão.
ELCIO TRUJILLO
Relator